Tribunal: STF
Processo: ARE 768082
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXII e XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011.



    Divergir do entendimento do acórdão de origem quanto à ilegitimidade para invocar o benefício da impenhorabilidade e a impossibilidade de penhora de imóvel de terceiro - o imóvel constrito não é da ora agravante, mas da empresa que representa -, demandaria a reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional que regula a matéria, art. 1º da Lei 8.009/90, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.